Tribunal: TJSP
Processo: 2244969-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito bancário – insurgência dos agravantes contra a decisão que indeferiu o cancelamento da penhora de suas quotas sociais nas empresas INTERFOOD e JIX CONSULTORIA – inconformismo injustificado eis que a penhora é medida adequada à satisfação do crédito executado – devedores que respondem pelo cumprimento da obrigação com todos os bens

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito bancário – insurgência dos agravantes contra a decisão que indeferiu o cancelamento da penhora de suas quotas sociais nas empresas INTERFOOD e JIX CONSULTORIA – inconformismo injustificado eis que a penhora é medida adequada à satisfação do crédito executado – devedores que respondem pelo cumprimento da obrigação com todos os bens presentes e futuros – art. 789 do CPC – transmissão das quotas sociais admitida consoante o art. 1.057 do CC - inexistência de comprometimento da affectio societatis posto que a penhora das quotas não implica no ingresso de terceiro nos quadros societários das empresas – inexistência de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (CPC/art. 620) ou à ordem de preferência da penhora (CPC/art. 835) na medida em que os próprios agravantes admitem que "não possuem bens passíveis de penhora" - recuperação judicial da devedora principal que não implica na suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra os devedores solidários – decisum mantido – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244969-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
ANDRÉ FARIA PARODI e JORGE ALBERTO GONÇALVES, é agravado
BANCO RURAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244969-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.624
AGRV.No: 2244969-24.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGVTE. : ANDRÉ FARIA PARODI e JORGE ALBERTO GONÇALVES
AGVDO. : BANCO RURAL S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO execução fundada em
cédula de crédito bancário
insurgência dos agravantes
contra a decisão que indeferiu o cancelamento da penhora
de suas quotas sociais nas empresas INTERFOOD e JIX
CONSULTORIA inconformismo injustificado eis que a
penhora é medida adequada à satisfação do crédito
executado devedores que respondem pelo cumprimento da
obrigação com todos os bens presentes e futuros art. 789
do CPC
transmissão das quotas sociais admitida
consoante o art. 1.057 do CC - inexistência de
comprometimento da affectio societatis posto que a penhora
das quotas não implica no ingresso de terceiro nos quadros
societários das empresas
inexistência de ofensa ao
princípio da menor onerosidade da execução (CPC/art. 620)
ou à ordem de preferência da penhora (CPC/art. 835) na
medida em que os próprios agravantes admitem que “não
possuem bens passíveis de penhora” - recuperação judicial
da devedora principal que não implica na suspensão ou
extinção das ações ajuizadas contra os devedores solidários
decisum mantido recurso improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o decisório de fls. 442 da ação principal de
execução que, rejeitando os embargados de declaração,
manteve
a
decisão
de
fls.
416
que
indeferiu
o
cancelamento da penhora das quotas sociais dos agravantes
ANDRÉ FARIA PARODI e JORGE ALBERTO GONÇALVES nas empresas
INTERFOOD PARTICIPAÇÕES LTDA. e JIX CONSULTORIA LOGÍSTICA
E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
2. Segundo os agravantes, a penhora de
suas quotas sociais não pode prevalecer porque a execução
ajuizada pelo banco agravado é totalmente descabida,
conforme comprovam os argumentos deduzidos na impugnação
à penhora acostada a fls. 351/369 dos autos principais.
Alegaram que a penhora viola o status socii e o affcetio
societatis, tendo em vista que não incidiu apenas sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244969-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
eventuais haveres do sócio, mas sobre as quotas sociais
até o valor correspondente ao débito exequendo, o que é
vedado no contrato social das empresas. Insistiram que a
manutenção da decisão implicará no “rompimento do status
socii entre os sócios em iminente retirada” (fls. 19),
pelo que a penhora deve ficar limitada aos direitos
patrimoniais sob pena de risco à continuidade das
empresas em virtude da ingerência de terceiro estranho
nos atos de administração. Não bastasse isso, a
transferência de direitos pessoais exige consentimento
dos demais sócios e alteração do contrato social, o que
impede a alienação das quotas. No mais, não se pode
olvidar que “a principal signatária dos títulos executados, a UNITED MILLS LTDA, encontra-se em
recuperação judicial” (fls. 23) e que seus sócios são a
empresa INTERFOOD PARTICIPAÇÕES LTDA. e agravantes ANDRÉ
FARIA e JORGE ALBERTO, de modo que a manutenção da
decisão combatida afetará, ainda que indiretamente, o
quadro social da UNITED MILLS.
3. Aduziram que a execução deve prosseguir
do modo menos gravoso para os devedores, anotando ainda
que eles não têm bens passíveis de penhora e que as
referidas quotas não possuem valor comercial, de modo que
a manutenção de constrição em nada auxiliará no recebimento do valor executado. Alternativamente,
pugnaram pela liberação da penhora da parte relativa à
meação dos cônjuges sob pena de constrição de bens de
terceiros que não fazem parte da lide. Ademais, a penhora
não respeitou a ordem do art. 835 do CPC/15, que indica
ações e quotas sociais apenas no inciso IX. Defenderam
que a recuperação judicial da devedora principal, UNITED
MILLS, impede o prosseguimento da execução em face dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244969-24.2019.8.26.0000 -Voto no
4
coobrigados posto que o crédito sub judice foi
constituído antes do pedido de recuperação, impondo-se a
suspensão da execução até o efetivo cumprimento do plano
de recuperação a fim de evitar ofensa ao par conditio
creditorum. Por fim, em apoio a essa tese invocaram o
entendimento do STJ no REsp. 1.700.487/MT, que considerou
“válida cláusula de plano de recuperação judicial que
prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias,
aprovada pelo quórum legal na Assembleia Geral, atingindo
credores ausentes ou que não votaram favoravelmente à
aprovação do plano” (fls. 39).
4.
O
recurso
foi
processado
sem
suspensividade (fls. 335/336) e com resposta (fls.
407/417). O pedido de gratuidade da justiça/diferimento
do preparo, deduzido nas razões recursais, foi indeferido
(fls. 419/420) e os embargos de declaração opostos pelos
agravantes (fls. 442/450) restaram rejeitados.
5.
Os
agravantes
interpuseram
ainda
Recurso Especial, mas antes do exame de admissibilidade
peticionaram
informando
“a
expressa
desistência
do
recurso em razão de sua impertinência” (fls. 458/459),
recolhendo então, em dobro, o preparo do agravo de
instrumento.
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão combatida (fls. 416 dos
autos principais, completada pela de fls. 442):
“FLS. 416.
Vistos. Fls. 351/369: indefiro o pedido
de cancelamento da penhora das quotas sociais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244969-24.2019.8.26.0000 -Voto no
5
tendo em vista que os avalistas/executados
devem responder com todos os seus bens, inclusive com quotas sociais que lhes
pertencem, nos termos dos arts. 789 e 835, IX,
ambos do CPC. Portanto, mantida a penhora das
quotas sociais.
Ocorrido
o
efeito
preclusivo
desta
decisão,
intimem-se
as
empresas
INTERFOOD
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
JIX
CONSULTORIA
EM
LOGÍSTICA
E
DISTRIBUIÇÃO
LTDA.
para
manifestações, nos termos do art. 861 do CPC,
no prazo de 1 mês.
Providencie o credor o necessário para
intimação das empresas, com a indicação dos
endereços e o recolhimento da respectiva taxa
para intimação.”
“FLS. 442
Vistos. A parte autora opôs embargos de
declaração contra a decisão de fls. 416.
Não há, na decisão atacada, qualquer dos
vícios referidos no art. 1.022 do CPC.
A partir autora pretende a reforma da
decisão com a qual não concorda, o que deve ser
objeto de recurso próprio e não de embargos de
declaração.
Assim, no caso concreto, não padecendo a
decisão de nenhum dos vícios do art. 1.022 do
CPC, a única solução é rejeitar os embargos.
Intime-se.”
7. E é exatamente essa a solução correta
da questão posta, uma vez que o art. 789 do CPC consigna
que “o devedor responde com todos os seus bens presentes
e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244969-24.2019.8.26.0000 -Voto no
6
8. Também não é caso de limitar os efeitos
da penhora, uma vez que o art. 1.057 do CC admite a
transmissão das quotas sociais ao estabelecer que “na
omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total
ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de
audiência dos outros, ou a estranho, se não houver
oposição de titulares de mais de um quarto do capital
social”, anotando-se ainda que a penhora das quotas não
implica no ingresso de terceiro no quadro societário, o
que de fato poderia comprometer a affectio societatis.
9. Ademais, o estatuo adjetivo garante a
proteção à continuidade da sociedade na hipótese sub
judice, tendo em vista que no §7o do art. 876 consigna
que “no caso de penhora de quota social ou de ação de
sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente
alheio
à
sociedade,
esta
será
intimada,
ficando
responsável por informar aos sócios a ocorrência da
penhora, assegurando-se a estes a preferência.”
10. Nesse sentido o entendimento desta
Câmara: “Agravo de Instrumento
Execução de título
extrajudicial
Penhora de cotas sociais da empresa
executada
Possibilidade
Art. 835, IX, do NCPC -
Transmissibilidade das cotas sociais Art. 1057 do CC
Salienta-se, ainda, que a penhora das quotas sociais não
implica no ingresso de terceiro no quadro societário,
fato que poderia comprometer a affectio societatis

Os direitos patrimoniais dos sócios não se confundem com
a qualidade de sócio Impende destacar, ademais, que a
lei processual trata de garantir proteção à continuidade
da sociedade na hipótese ventilada, haja vista que no
caso de penhora de cotas sociais por terceiro estranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244969-24.2019.8.26.0000 -Voto no
7
assegura aos sócios a possibilidade de exercer a
preferência Artigo 876, §7o, do NCPC Recurso a que se
nega
provimento.”
(TJSP,
Agravo de
instrumento no
2056232-37.2019, Franca, 16a Câmara de Direito Privado,
j. 4/10/19, REL. MAURO CONTI MACHADO).
11. Por igual, não há que se falar em
ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução
(CPC/art. 620) ou à ordem preferencial da penhora
(CPC/art. 835) na medida em que os próprios agravantes
admitem que “não possuem bens passíveis de penhora” (fls.
28).
12. No tocante à suspensão da execução em
virtude da recuperação judicial da devedora principal,
não assiste razão aos embargantes posto que o art. 49,
§1o, da Lei 11.101/05 deixa claro que os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados. E a novação operada
com o plano de recuperação judicial não afeta o direito
do credor de executar os devedores solidários, conforme
estabelece o art. 59 do mesmo diploma legal.
13. Nesse sentido a Súm. 581 do STJ, de
14/9/16, consignando que “a recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória”, bem como o entendimento firmado por aquele
Egrégio Tribunal, no REsp. 1.333.349/SP decidido em sede
de recurso repetitivo, tendo como relator o MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. 26/11/14:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244969-24.2019.8.26.0000 -Voto no
8
No
8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, §1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A
recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados
em
geral,
por
garantia
cambial,
real
ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49,
§1o, todos da Lei no 11.101/2005'.
Recurso especial não provido.”
14. Pelo mesmo argumento, fica afastado o
entendimento consignado no precedente trazido pelos
agravantes, Resp. 1.700.487/MT.
15. Por fim, nada a deliberar acerca da
meação das quotas supostamente pertencentes aos cônjuges
dos agravantes, tendo em vista que não lhes cabe pleitear
direito alheio em nome próprio consoante o art. 18 do
CPC.
16.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244969-24.2019.8.26.0000 -Voto no
9
eb:js